Tribunal: TJES
Processo: 0002112-47.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Benfeitorias; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002112-47.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRA ZACARIAS DOS SANTOS

APELADO: DEOLINDO PERIM JUNIOR e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002112-47.2014.8.08.0035

EMBTE
S
:
DEOLINDO PERIM JUNIOR E CYNTHIA MARCHESE DA SILVA PERIM

EMB
D
O
:
ALEXSANDRA ZACARIAS DOS SANTOS

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADA. OBSCURIDADE QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Deolindo Perim Junior e Cynthia Marchese da Silva Perim contra acórdão que deu provimento aos recursos da autora e de outros corréus para reformar a sentença e condenar exclusivamente o embargante à restituição integral do valor pago pelo imóvel (R$ 100.000,00), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em julgamento ultra petita ao condenar os embargantes à restituição de valor superior ao efetivamente pago pela autora com recursos próprios; (ii) definir se há obscuridade quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação à restituição integral do valor ajustado no contrato (R$ 100.000,00), mesmo que parte tenha sido financiada junto à instituição bancária, encontra respaldo no pedido inicial da autora e na aplicação do art. 475 do Código Civil, que impõe o retorno das partes ao status quo ante em caso de rescisão contratual por inadimplemento. Portanto, não se verifica julgamento ultra petita.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em hipóteses de rescisão de contrato por inadimplemento do promitente vendedor, os valores pagos devem ser integralmente restituídos, inclusive os obtidos via financiamento, respeitando os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Há obscuridade quanto ao termo “vencimento” como marco inicial dos juros de mora, exigindo esclarecimento. Em consonância com a jurisprudência do STJ, em casos de inadimplemento contratual do promitente vendedor, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, enquanto a correção monetária deve observar a data de cada desembolso.

Os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes quando a correção de vício compromete a integridade lógica do julgado, como no caso da definição do marco legal dos juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restituição integral do valor ajustado no contrato de compra e venda de imóvel, inclusive aquele financiado, é devida quando decretada a rescisão contratual por inadimplemento, não configurando julgamento ultra petita.

Em caso de inadimplemento do promitente vendedor, os juros moratórios sobre o valor a ser restituído devem incidir a partir da citação, e a correção monetária desde os respectivos desembolsos.

A utilização de expressão imprecisa quanto ao termo inicial dos juros de mora caracteriza obscuridade sanável por embargos de declaração, admitida a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402, 405, 475, 663, 182; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.881.482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 02.05.2024.

STJ, REsp 2.054.183/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.04.2024, DJe 26.04.2024.

STJ, AREsp 2.872.991/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.05.2025, DJe 08.05.2025.

STJ, AgInt no REsp 2.058.675/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002112-47.2014.8.08.0035

EMBTE
S
:
DEOLINDO PERIM JUNIOR E CYNTHIA MARCHESE DA SILVA PERIM

EMB
D
OS
:
ALEXSANDRA ZACARIAS DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Deolindo Perim Junior e Cynthia Marchese da Silva Perim
, eis que irresignados com o acórdão
de id 10216846
, onde fo
ram providos os recursos de
Alexsandra Zacarias
d
os Santos

(autora), bem como de A
ndré Luiz Silva Dos Santos
e
Fabiana Mendes Pereira
(requeridos),
para reformar em parte a sentença, de forma a condenar exclusivamente os Embargantes a restituírem à Autora o valor pago pelo imóvel e, outrossim,
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve julgamento ultrapetita, pois a sentença determinou a restituição de valor superior ao efetivamente pago pela autora (R$ 20.000,00), desconsiderando que R$ 80.000,00 foram financiados junto à Caixa Econômica Federal;
(ii)
a decisão impõe aos embargantes dupla penalidade, pois terão de restituir valor que não receberam e ainda arcar com o saldo devedor do financiamento;
(iii)
a matéria relativa ao julgamento ultra petita é de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo;
(iv)
há obscuridade quanto ao marco inicial dos juros, pois o termo “vencimento” é impreciso e deve ser entendido como o trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato.

Com relação ao julgamento ultrapetita, sem razão os Embargantes.

Em primeiro, porque na petição inicial a Autora pugnou pela rescisão do contrato de compra e venda celebrado, com a restituição integral do preço pago pelo imóvel, devidamente corrigido e acrescidos de juros mora.

Consoante estabelece o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento contratual faz nascer para a parte lesada o direito potestativo de exigir o cumprimento da prestação ou pedir a resolução da avença, cabendo, ainda, em qualquer hipótese, a indenização por perdas e danos.

J
á decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “[...].2. De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil, se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos (danos emergentes e lucros cessantes), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento). Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso.
3. Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado.
[...].(AgInt no REsp n. 1.881.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 2/5/2024.)”

Nesse cenário, se o preço ajustado pela compra do imóvel foi o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com a rescisão do contrato e o retorno das partes ao estado anterior a celebração do negócio jurídico, de rigor que aquele é o montante a ser restituído a Autora/Embargada, inclusive como forma de pagamento de eventual saldo devedor ao agente financeiro, principalmente porque não há notícia de resolução do mútuo através de quitação.

Assim, se
na sentença e no acórdão recorrido fo
i
determinada a
rescisão do contrato
de compra e venda,
com a retomada
das pa
r
tes ao
do
status quo ante
,

isso
implica não apenas n
a devolução do montante despendido com recursos próprios da Autora/Embargada
, como também
daquele angariado com a instituição financeira para pagamento integral do preço ajustado no negócio jurídico
.

Na esteira da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
“ [...]. Os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento ilícito conjugados com a razoabilidade prevista no art. 402 do CC impõem ao julgador uma análise pormenorizada do caso concreto dos autos, em cotejo com outras situações semelhantes e com o que aconteceria num cenário de normalidade, a fim de obter a reparação mais condizente possível com a extensão do dano causado. [...].
(REsp n. 2.054.183/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.).

Destarte, não verificada a pecha de decisão ultra petita, bem como a alegada dupla penalidade aos Embargantes, porquanto devolução integral do preço estipulado na compra e venda é fincado na extensão do dano suportado pela Autora.

A seguir, defendem os Embargantes que
há obscuridade quanto ao marco inicial dos juros, pois o termo “vencimento” é impreciso e deve ser entendido como o trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato.

N
a sentença, o magistrado privemo estabeleceu que sobre o montante a ser restituído à Autora deveria
ser corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês desde o vencimento.

Em
se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor - no caso o procurador agindo em nome próprio (art.663 do Código Civil) - o promissário comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, com incidência de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data de cada desembolso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO NÃO EDIFICADO). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA N. 83 DO STJ OCORRÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568 DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO E DATA DO DESEMBOLSO, RESPECTIVAMENTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (lote urbano não edificado) cumulada com indenização por danos materiais e morais, em decorrência de atraso na entrega do empreendimento.
[...].
6. Segundo o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora, e correção monetária desde a data do desembolso
. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ.
[...].
(AREsp n. 2.872.991/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PERCENTUAL. VALOR DO LOCATIVO. TERMO FINAL. DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DIRETA.
4. No inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora os juros moratórios incidem a partir da citação, e a correção monetária desde a data do desembolso.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.058.675/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Por conseguinte, deve ser modificada em parte
o
acórdão recorrido, para que os juros de mora sobre o valor de R$ 100.000,00 (
cem mil reais), que serão devolvidos à autora,
incidam a parti da c
itação, nos termos do art.405 do Código Civil.

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para reconhecer a obscuridade apontada e, conferindo-lhe efeitos infringentes, modificar em parte o acórdão, estabelecendo-se, assim, a citação com marco para devolução do valor de
100.000,00 (
cem mil reais) à Autora/Embargada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.